Tribunal: TCU
Processo: 003.667/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, em sede de medida cautelar, expediu determinação à recorrente no âmbito de representação sobre indícios de irregularidade em normativo que conteria restrições ao afretamento de embarcações estrangeiras que não encontram amparo na Lei 9.432/1997, a qual dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) contra o Acórdão 1693/2020-TCU-Plenário , que considerou procedente a representação e confirmou a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 380/2018-TCU-Plenário , ambos sob a relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.